Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-79.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Individualização da pena. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Se as provas – declaração da vítima e de policiais que prenderam o acusado em flagrante – não deixam dúvidas quanto à autoria do crime, não é o caso de absolver o acusado por falta de provas.
2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 – Se o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, não se admite a incidência do princípio da insignificância.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.